Tribunal: TJSP
Processo: 9002487-67.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Requisito objetivo não preenchido – Prática de falta grave – Interrupção do lapso para fins de progressão de regime – Inteligência do art. 52 da LEP – Lapso temporal não cumprido – Decisão mantida - Agravo desprovido.